Tribunal: STF
Processo: ARE 1466639
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração em agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS não cumulativos. Juros de mora e correção monetária. Taxa SELIC. Alegação de omissão. Inexistência. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A parte embargante defende que a decisão embargada foi omissa ao não se pronunciar sobre a afetação, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de recurso repetitivo sobre a presente controvérsia.



    3. Como afirmado pela própria parte, a afetação se deu em 27.02.2024, ou seja, após o julgamento do agravo interno, apreciado na sessão virtual de 16 a 23 de fevereiro.



    4. O STJ determinou a suspensão do julgamento de todos os processos em primeira e segunda instâncias envolvendo a matéria, bem como aqueles que tramitam naquela Corte. Assim, tal decisão não afeta os feitos de competência do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Embargos de declaração rejeitados.